Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. RELAÇÃO PARITÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se pedido de indenização por danos materiais decorrentes de capital empregado pelo autor, para a confecção de canecas personalizadas para comercialização. A sentença deu provimento ao pedido, para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$5.000,00. O recorrente insurge-se contra a decisão, para que a sentença seja reformada.

2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. Relata o autor que em 26 de agosto de 2019, firmou sociedade com a parte ré, a fim de comercializar canecas personalizadas conforme documento nos autos (ID.31282199). Assim, o autor entregou ao réu R$5.000,00, para que este providenciasse a compra do material que seria empregado no negócio. Afirma que o acordo implicava o réu restituir a importância conforme fosse lucrando com a venda dos produtos. Todavia, não foi o que aconteceu. Diante disso, o autor diversas vezes procurou o réu com o intuito de receber o valor investido na empreitada. Contudo, não logrou êxito, pois relata que o réu se valia de desculpas, procrastinando a obrigação.

4. Para análise do pedido, cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Nesta senda, a parte ré deixou de apresentar provas relevantes para sua defesa, visto que não cumpriu o acordo de efetuar o pagamento investido pelo autor.

5. No caso em análise, o autor pretende receber o valor do capital que ele disponibilizou ao recorrente, para que este se incumbisse de adquirir o material utilizado para a confecção das canecas, mediante o acordo de que este valor fosse restituído conforme realização das vendas e, por conseguinte, obtenção de lucro. Nesse sentido, o princípio de pacta sunt servanda destina-se a preservar a autonomia da vontade declarada, incluindo a liberdade de firmar o contrato em causa, bem como a segurança da relação jurídica subjacente.

6. Com efeito, restou demonstrado o acordo celebrado entre as partes, de igual modo a inadimplência do requerido, ora recorrente, com a obrigação de restituir o valor de R$5.000,00, mostrando-se irretocável a sentença proferida.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.